Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FEITO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende a existência de contradição quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre a quantia fixada a título de compensação por danos morais. Aduz ainda haver omissão quanto à tese subsidiária defendida nas contrarrazões para que fosse ressarcido o valor do empréstimo creditado na conta da autora. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. No que se refere à contradição apontada, não assiste razão ao embargante. Isso porque não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. O inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura contradição.
IV. Por outro lado assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. Isso porque, de fato não houve apreciação no acórdão da tese subsidiária defendida na contestação e reproduzida nas contrarrazões recursais. O pedido, contudo, não deve ser acolhido. Isso porque a quantia depositada pelo embargante foi destinada pela autora à LIDERA PROMOTORA, mediante pagamento do boleto por ela emitido, conforme comprovantes que acompanham a petição inicial. Assim, a quantia faz parte, portanto, do golpe engendrado pela representante da embargante, LIDERA PROMOTORA, contra quem a embargante, caso queira, deverá agitar sua pretensão ressarcitória.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão apontada nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.